Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-41.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008766-41.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS CESAR - CPF: 044.284.088-89 (APELANTE), VALMIR APARECIDO JACOMASSI - CPF: 763.821.928-72 (ADVOGADO), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 441.955.911-04 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), NICOLIE JACOMASSI FREITAS - CPF: 423.375.108-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO

–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
contra
o

a
córdão
que
negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo apelante
.

O embargante alega que o julgado apresenta contradição, omissão e erro material no que tange à prescrição
.

Argumenta que não houve análise adequada quanto à interrupção do prazo prescricional decorrente da citação válida na ação de execução anterior (processo n. 15989-09.2013.811.0002), sendo considerada, indevidamente, a inexistência de qualquer óbice à prescrição.

Afirma que o acórdão desconsiderou jurisprudências e dispositivos legais aplicáveis, incluindo os previstos na Lei do Cheque.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso ao não abordar a interrupção da prescrição conforme o art. 202 do Código Civil, bem como ao deixar de analisar a proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, § 2º do CPC), especialmente considerando a natureza e a complexidade da atuação do advogado da parte embargada.

R
equer o saneamento dos vícios apontados e o provimento do
recurso
com a aplicação de efeitos infringentes.

Contrarrazões no ID.
246314152
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega

que o
aresto
recorrido
desconsiderou
a interrupção do prazo prescricional com fundamento na citação válida em ação de execução anterior (n. 15989-09.2013.811.0002), ignorando dispositivos legais, jurisprudência consolidada e a aplicabilidade do art. 202 do Código Civil.

No entanto, a questão
foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão, que reconheceu a prescrição da pretensão monitória. O julgado baseou-se no princípio da unicidade da interrupção da prescrição, consagrado pelo art. 202 do Código Civil e reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, ficou
claro que a interrupção do prazo prescricional ocorreu com o protesto cambial do cheque, em 8
-
2
-
2013, e não poderia ser renovada pelo ajuizamento da ação de execução extinta por prescrição.
Observe-se:

“
Uma vez que o cheque foi protestado em 8-2-2013 (Id. 227085690), a causa

interruptiva da prescrição se deu nesse ato, e não com o trânsito em julgado da Ação de Execução (30-6-

2017), visto que não pode haver duas interrupções para o mesmo título. É o que dispõe o art. 202 do CC:

[...]”
.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão observou os critérios objetivos previstos no art. 85, § 2º, do CPC,
e ainda consignou que o percentual requerido para aplicação (
art. 701,
caput
, do CPC
) não é possível no caso concreto, haja vista que “
trata-se de benefício com aplicação restrita à situação em que o réu

cumpre a obrigação de forma voluntária, no tempo e do modo estipulado no mandado monitório
.
”.

Portanto
, evidencia-se que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados pela Câmara julgadora.

Dessa forma, não há omissão
,
contradição
e/ou erro material
no aresto
,
mas tão somente o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
Entretanto, t
al circunstância não autoriza o manejo dos
E
mbargos de
D
eclaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024